Tribunal: TJMT
Processo: 1003024-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003024-07.2021.8.11.0000
PACIENTE: JORGE VINICIUS VITOR DA SILVA
IMPETRANTE: JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado João Douglas Laurentino Souza, em favor de Jorge Vinicius Vitor da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de roubo majorado impróprio e omissão de socorro qualificada.
Sustenta, em síntese, que a constrição cautelar é ilegal, porquanto não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, tampouco há fundamentação adequada no decreto cautelar.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta, assim consignando:
“Ademais, no presente caso se descortina é evidente a gravidade concreta do delito e a periculosidade social dos agentes a ensejar a prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública. Neste ponto, vale destacar que os suspeitos estavam armados e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra os policiais militares, o que demonstram a gravidade concreta do delito e periculosidade social dos autuados, sendo necessária a prisão preventiva para fins de resguardar a ordem pública. (...) Por outro lado, quanto a alegação de que o custodiado Jorge Vinícius é motorista de Uber e possui condições subjetivas favoráveis para a concessão de liberdade, não verifico, por ora, o deferimento de tal medida em seu favor, posto que sequer a Defesa trouxe aos autos a credencial do aplicativo Uber, visando comprovar a qualidade de transportador do autuado. Por outro lado, fica evidente que houve uma divisão de tarefas para a prática do delito de roubo, atribuindo suspeitos Cristiano e Luís Antônio que ingressaram na Igreja e de lá subtraíram dinheiro em espécie e ao Jorge Vinícius coube a obrigação de levar os demais suspeitos até o local do crime, bem como tirá-lo de lá, o que ocorreu. Portanto, resta evidenciado a gravidade concreta do delito e a periculosidade social a indicar a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública.”
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator